Tribunal: TJPA
Processo: 0803031-40.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803031-40.2021.8.14.0051

RECORRENTE: LUIZ FIGUEIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE RECEBIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO PREVIAMENTE INTERPOSTO PELA DEFESA TÉCNICA
: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. REQUISITO TEMPORAL NÃO OBSERVADO.

1. conforme Certidão anexada pela Secretaria da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, ID 11455121, A intimação DO ORA RECORRENTE da sentença CONDENATÓRIA ocorreu em 29/11/2021, o que é demonstrado pelo Mandado de Intimação de Sentença Condenatória, no ID 11455118, e Certificado pelo Oficial de Justiça Marlon Marinho Seixas, no Mandado Positivo, acostado no ID 11455117, datado em 30/11/2021, sendo advertido que não houve apenas “a colheita de assinatura do citado/intimado, em razão do perigo de contaminação de contágio de COVID-19.”

2. Dessa forma, vislumbra-se que o patrono do ora recorrente interpôs o Recurso de Apelação em 09/12/2021, ID 11455120, juntando à mesma peça suas razões recursais, todavia, tal iniciativa ocorreu somente quando decorrido lapso temporal superior ao prazo processual de 05 (cinco) dias, consoante previsto na norma do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, contado a partir da regular intimação do ora recorrente, em 29/11/2021, atestada na Certidão de Mandado Cumprido Positivo, no ID 11455118, pág. 01.

3. Dito isso, tem-se o acerto do Juízo singular, ao negar o recebimento da peça recursal, reconhecendo a sua intempestividade, como corretamente Certificada pela Secretaria da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, ID 11455121.

4. Logo, constatada está, a intempestividade do Recurso de Apelação, que fora manejado pela Defesa do ora recorrente, previamente constituída, porquanto, interposta a peça defensiva fora do quinquídio legal, previsto no artigo 593, e inciso I, do Código de Processo Penal.

5. precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezoito de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
LUIZ FIGUEIRA DE ALMEIDA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que não recebeu do recurso de apelação previamente protocolado pela defesa, em razão da sua intempestividade.

Em suas
razões recursais
, ID 11455124, peticionada nos autos como
Agravo de Instrumento
, ingressado pelo Advogado Gileno Taveira Fernandes Júnior – OAB/PA 31.147-A, o recorrente aduziu que interpôs Recurso de Apelação contra a Sentença proferida pelo magistrado
a quo
, todavia, a pretensão recursal não foi recebida, em razão de sua intempestividade, em decisão extremamente curta prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA.

Argumentou que ocorreu erro material que levou a defesa técnica a equívoco, considerando que a citação do réu é indispensável para a validade do processo. Sustentou que a citação válida e regular implica em nulidade do processo a partir do momento que o ato processual deveria ter sido realizado, sendo prazo para a interposição da apelação criminal: 05 (cinco) dias, o qual teria sido atendido pelo recorrente, e de 08 (oito) dias, tendo sido apresentado o recurso no último dia do prazo.

Sustentou que, ainda que fosse o caso, o recurso de apelação foi apresentado no dia 09/12/2021, tendo sido calculado pelo próprio Sistema PJE. Além disso, defendeu que o prazo para apresentação de razões é de 08 (oito) dias, sendo as razões apresentadas no último dia do prazo, observado no artigo 798 do Código de Processo Penal.

Por tais fundamentos, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja recebida e julgada a apelação tempestivamente oposta em 09/12/2021.

Recebido os autos, o Juízo
a quo
proferiu Decisão, ID 11455128, nos seguintes termos:

“
(...). Analisando os presentes autos, verifico que a decisão proferida no ID nº 44469038 contém erro material quanto a nomeclatura do recurso, o qual foi grafado como RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, quando na verdade a grafia é RECURSO DE APELAÇÃO. Como é sabido é dado ao juízo a correção de eventual erro material em suas decisões, desde que não haja alteração no mérito da decisão proferida. Desta forma, RETIFICO O ERRO MATERIAL constante da decisão ID nº 44469038, devendo ser lido RECURSO DE APELAÇÃO, ao invés de Recurso em Sentido Estrito. Ademais,
MANTENHO o não recebimento do referido recurso, qual seja APELAÇÂO
,
uma vez que este fora interposto fora do prazo estabelecido no art. 593 do CPP
.
Quanto ao RECURSO interposto no ID nº 44578794 - AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA VERDADE TRATANDO-SE DE PROCESSO PENAL TRATA-SE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
,
conforme determinado no art. 581, XV do CPP
. Pois bem.
Considerando a tempestividade do recurso em sentido estrito (nomenclatura correto do recurso interposto no id nº 44578794) RECEBO apenas no efeito devolutivo
. Abra-se vista ao Ministério Público para apresentar contrarrazões. Apresentada as contrarrazões, retornem os autos conclusos para análise do juízo de retratação. (...)
.”
Grifei

Em sede de
contrarrazões
ao presente Recurso em Sentido Estrito, ID 11455131, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo seu
não conhecimento
e, no mérito, pelo seu
improvimento
, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau.

Em sede de
juízo de retração
, ID 11455135, o juízo monocrático manteve a decisão ora recorrida por seus próprios termos.

Peticionada a
renúncia
do patrono do recorrente, ID 11455137, e ID 11455139.

Distribuídos os autos, coube sua relatoria à Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
, que solicitou a redistribuição do feito à minha relatoria, por prevenção, ante o prévio julgamento do
Habeas Corpus
nº 0803964-69.2021.8.14.0000
, oriundo da mesma ação penal.

Acolhida a prevenção, ID 11588369, proferi Despacho, ID 11638272, determinando a intimação do ora recorrente para manifestar seu interesse em nomear novo advogado de sua confiança, tendo em vista a renúncia do mandado do advogado previamente habilitado nos autos, e, não desejando nomear patrono, fossem remetidos os autos à Defensoria Pública Estadual, nos moldes do artigo 261 e 263, do Código de Processo Penal.

Intimado o ora recorrente, ID 13893869, manifestou seu interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública Estadual.

Nesta
Superior Instância
, ID 15619853, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claúdio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente Recurso em Sentido Estrito.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
LUIZ FIGUEIRA DE ALMEIDA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que não recebeu do recurso de apelação previamente protocolado pela defesa, em razão da sua intempestividade.

Insurge-se em face da decisão de não recebimento do Recurso de Apelação, ID 11455122, teve a Defesa por manejar o recurso de Agravo de Instrumento, ID 11455124, o qual foi recebido pelo Juízo de primeiro grau, como Recurso em Sentido Estrito, diante da aplicação do Princípio da Fungibilidade, ID 11455128.

Em suas
razões recursais
, ID 11455124, a defesa requereu, em síntese, o recebimento do Recurso de Apelação previamente interposto, salientando ser este, ao contrário do decido pelo magistrado
a quo
, tempestivo, considerando a data de intimação do ora recorrente da sentença condenatória e os prazos processuais previstos no Código de Processo Penal.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora almejada
não merece acolhimento
.

Necessário adiantar, preliminarmente, que o representante do Ministério Público de 1º Grau suscitou, em suas Contrarrazões, ID 11455131, o não conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito.

Contudo, apesar do esforço do
Parquet
, observa-se do contexto processual, que a decisão denegatória da apelação, foi proferida na data de 09/12/2021, sendo apresentado o recurso de Agravo de Instrumento, no dia 10/12/2021, em desacordo aos termos da regra do
artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal
, porquanto, dever-se-ia ser interposto Recurso em Sentido Estrito, ao invés do supracitado Agravo.

Porém, o magistrado singular, em exame prelibatário, ID 11455128, conferiu o seu recebimento, aplicando o Princípio da Fungibilidade, eis que observado o quinquídio para a interposição do Recurso em Sentido Estrito, tal qual vem definido na regra do
artigo 581, inciso XV, c/c artigo 586, ambos do Código de Processo Penal
.

Nesse aspecto fático, eis que cabe ao Tribunal de Justiça, o exame efetivo do recurso interposto, entendo por
manter o recebimento
, tomado no mesmo sentimento da aplicação do Princípio da Fungibilidade, porquanto presentes os requisitos legais, pelo que conhece-se do mesmo, passando-se à análise do mérito.

Adentrando no mérito da impetração, verifica-se que foi proferida decisão pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
, que deixou de receber a peça recursal, nominada Apelação Criminal, por vislumbrar que esta se encontrava intempestiva. Vejamos o teor da mencionada decisão,
in verbis
:

“
(...). R. H. 1 - Ante a certidão ID.: 43476047, não recebo o presente RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto pela defesa, eis que INTEMPESTIVO. 2 - A secretaria, certificar a Preclusão da sentença. Santarém, 09 de dezembro de 2021.
” ID 11455122.

Com efeito, melhor sorte não assiste ao ora recorrente, levando-se conta que, conforme
Certidão
anexada pela
Secretaria da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
, ID 11455121, sua
intimação da Sentença Condenatória
ocorreu em
29/11/2021
, o que é demonstrado pelo
Mandado de Intimação de Sentença Condenatória
, no ID 11455118, e
Certificado
pelo
Oficial de Justiça Marlon Marinho Seixas
, no
Mandado Positivo
, acostado no ID 11455117, datado em
30/11/2021
, sendo advertido que não houve apenas “
a colheita de assinatura do citado/intimado, em razão do perigo de contaminação de contágio de COVID-19
.”

Dessa forma, vislumbra-se que o patrono do ora recorrente interpôs o
Recurso de Apelação
em
09/12/2021
, ID 11455120, juntando à mesma peça suas
razões recursais
, todavia, tal iniciativa ocorreu somente quando
decorrido

lapso temporal superior
ao prazo processual de
05 (cinco) dias
, consoante previsto na norma do
artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal
, contado a partir da
regular intimação do ora recorrente
, em
29/11/2021
, atestada na
Certidão de Mandado Cumprido Positivo
, no ID 11455118, pág. 01.

Dito isso, tem-se o
acerto
do Juízo singular, ao
negar o recebimento da peça recursal
, reconhecendo a sua
intempestividade
, como corretamente Certificada pela
Secretaria da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
, ID 11455121.

Logo, constatada está, a
intempestividade
do
Recurso de Apelação
, que fora manejado pela Defesa do ora recorrente, previamente constituída, porquanto, interposta a peça defensiva fora do quinquídio legal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PROCURADOR E RÉU INTIMADOS PESSOALMENTE. INTERPOSIÇÃO APÓS QUINQUÍDIO LEGAL PREVISTO NO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVA.

Assim, constatado que, in casu, as formalidades previstas no art. 392 do Código de Processo Penal foram respeitadas por ocasião da intimação do réu acerca da sentença condenatória, bem como de seu advogado constituído, a interposição do recurso de apelação fora do quinquídio legal (CPP, art. 593, I) enseja a intempestividade do recurso
. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SC - APR: 00015498020148240076 Turvo 0001549-80.2014.8.24.0076, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 19/07/2018, Primeira Câmara Criminal).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA.
1 - Proferida a sentença na audiência em que as partes estavam presentes e foram devidamente intimadas, o prazo recursal da apelação começa a fluir a partir da data do referido ato, nos termos do artigo 798, §5º, alínea “b”, do Código de Processo Penal. 2 -
É intempestiva a apelação interposta após decorrido o quinquídio legal estabelecido no artigo 593, caput, do Código de Processo Penal
. 3- Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-GO - RSE: 55577356020218090170 CAMPINORTE, Relator: Des. (a). DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., Campinorte - Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ERRO GROSSEIRO - INTEMPESTIVIDADE.

1. (...). 3.
Intempestiva a interposição do recurso considerando que o prazo tanto do Recurso em Sentido Estrito quanto da Apelação Criminal é de 05 dias, nos termos dos artigos 586 e 593, do CPP
. Recurso não conhecido.
(TJ-MG - APR: 00167262520178130775 Coração de Jesus, Relator: Des. (a) Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 10/08/2022, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/08/2022).
Grifei

Nessa acepção, não se tem violado qualquer norma de Direito Constitucional, especialmente aquela relativa ao Contraditório e a Ampla Defesa, eis que as mesmas não se valoraram irrestritas a ponto de vedar o cumprimento das regras relativas aos prazos processuais e do Princípio Constitucional da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Não se pode pensar sequer em demora justificada, uma vez que os prazos são peremptórios e organizadores da dinâmica processual.

Pensar o contrário disso é fazer letra morta às regras procedimentais que, no caso, não se constituem em privilégio de qualquer das partes no âmbito do processo e ou mesmo do Juiz.

Dessa maneira, há que se entender ser imprescindível o cumprimento das normas legais atinentes aos prazos processuais, eis que são os mesmos de ordem pública e derivam da própria jurisdição, sendo certo que a sua inobservância acarretar-se-á em inegável afetação a matéria da preclusão.

Frise-se, por fim, que a jurisprudência dominante vem admitindo que apenas as razões da apelação, quando oferecidas fora do prazo de 08 (oito) dias, é que são passíveis de conhecimento, por se tratar de mera irregularidade formal.

Todavia, o mesmo não se pode dizer da petição de interposição da apelação, que deve ser oferecida dentro do prazo legal, sob pena de inadmissibilidade do recurso, como ocorreu no caso em questão.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo magistrado
a qu
o, ora debatida.

É como
voto
.

Belém, 26/09/2023